Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUSCITANTE. JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSCITADO. JUÍZO REGIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. MEDIDA PROTETIVA. SUPOSTO AUTOR DO ATO INFRACIONAL. VÍTIMA. MENORES. PROTEÇÃO DA JUVENTUDE. PRIMAZIA. TRATAMENTO ISONÔMICO PARA AMBOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
I – A CF/88 estabeleceu a primazia na proteção dos direitos da criança e do adolescente, que configura direito social dos mais expressivos, de modo que precede outras regras protetivas, como a Lei Maria da Penha.
II – O FONAJE e o FONAJUV publicaram enunciados orientando que a competência para analisar pedido de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, sendo o adolescente o autor da violência, é do Juízo da Infância e Juventude.
III – A competência para analisar o requerimento de medida protetiva formulado por vítima menor do sexo feminino, em desfavor de suposto agressor também menor, é do Juízo da Vara da Infância e da Juventude, o qual certamente garantirá, com absoluta prioridade, os direitos de ambas as partes.
IV – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF.